Tribunal: TJSP
Processo: 2189134-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu ofício à CENSEC – Insurgência do exequente – Admissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Pesquisa via CENSEC - Deferimento - Informações referentes a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu ofício à CENSEC – Insurgência do exequente – Admissibilidade – Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Pesquisa via CENSEC - Deferimento - Informações referentes a transações imobiliárias, escrituras de divórcio e/ou inventário de bens que não prescindem de ordem judicial - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.